Tribunal: TJDFT
Processo: 0743787-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DIÁLOGO DAS FONTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR PARA O CASO CONCRETO. ATRASO DE 19 MESES NA ENTREGA DE MOTOCICLETA. PADRÃO DE RAZOABILIDADE EM MUITO EXTRAPOLADO. DILIGÊNCIA NÃO COMPROVADA DA EMPRESA VENDEDORA PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO. VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DISPONIBILIZADO À COMPRADORA ADIMPLENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E INUSITADA. PANDEMIA DA COVID-19. REFLEXOS NÃO COMPROVADOS NA RELAÇÃO NEGOCIAL ESTABELECIDA ENTRE OS CONTRATANTES. EXTRAPOLAÇÃO DOS RISCOS NORMAIS DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA CONTRATUALMENTE AJUSTADO RESULTANTE DE DESENTENDIMENTO COMERCIAL ENTRE A EMPRESA VENDEDORA E A EMPRESA FABRICANTE E IMPORTADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. PAZ DE ESPÍRITO E TRANQUILIDADE RETIRADAS AO CONSUMIDOR. FALTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PARA MUITO ALÉM DO TEMPO MÍNIMO DE TOLERÂNCIA EXIGÍVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO RECONHECIDO A INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Identificada a relação negocial que constituíram as partes entre si como de natureza consumerista, é de se atentar que o microssistema do CDC, para além de positivar em rol exemplificativo direitos básicos do consumidor (artigos 6o e 7o) - a exemplo: direito a qualidade-adequação e a qualidade-segurança do produto ou serviço; direito à informação clara, objetiva e ostensiva quanto ao produto/serviço e aos tributos incidentes; direito de proteção contra cláusulas abusivas, contra publicidade enganosa e abusiva; direito a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, sejam individuais, coletivos ou difusos; facilitação da defesa de seus direitos -, estabelece a vinculação da oferta feita pelo fornecedor do produto ou serviço.
2. A inegável incidência à hipótese sub judice das regras especiais postas no Código de Defesa do Consumidor não exclui a aplicação de outras normas integrantes do ordenamento jurídico nacional, entre elas as normas gerais previstas no Código Civil brasileiro, afinal, como ensina a Teoria do Diálogo das Fontes, o sistema normativo deve ser interpretado de forma unitária e harmônica. Disso resulta a possibilidade de aplicação conjunta de normas dispostas em diplomas legais diversos, seja por complementação ou por aplicação subsidiária de uma norma a outra.
3. Não há, para o caso concreto, embora inegável o impacto negativo trazido ao comércio nacional e internacional pela pandemia da COVID-19, como estabelecer qualquer liame fático entre o descumprimento do contrato firmado com a autora e qualquer elemento inusitado ou surpreendente surgido no curso do contrato, o qual, ultrapassando os riscos normais do negócio, tenha colocado em situação de extrema dificuldade a empresa vendedora, de modo a ocasionar excessiva onerosidade da prestação assumida de entregar coisa certa a tempo certo. O conjunto probatório não evidencia a ocorrência de fato imprevisível, assim entendido o fenômeno que refoge às possibilidades de previsão das vicissitudes possíveis em contratos cujo cumprimento se protrai no tempo. Não há o que possa caracterizar a imprevisão decorrente de fenômenos externos sociais e/ou econômicos. Há, sim, prova de que o desentendimento comercial havido com a empresa importadora e a imprescindibilidade de firmar contrato com outra empresa para viabilizar a importação e entrega da motocicleta adquirida pela apelada deram causa ao inadimplemento em que incorreu a ré/apelante ao atrasar, em 19 meses, a entrega do produto que vendera à autora. Evidenciada, portanto, a ocorrência de situações meramente subjetivas a envolver a empresa vendedora, motivo pelo qual inseridas na esfera dos riscos do negócio a serem por ela assumidos. Insuficiente, destarte, a afastar sua responsabilidade a simples e vaga alegação de que suportou impactos negativos pelos reflexos da pandemia da COVID-19.
4. Dano Moral. É certo inexistir dano in re ipsa pelo só fato de haver atraso na entrega do produto, afinal é previsível a possibilidade de não cumprimento do prazo estabelecido para disponibilização da mercadoria adquirida pelo consumidor. De regra, a frustração gerada pelo não recebimento do produto na data esperada gera não mais que mero aborrecimento. Contudo, as particularidades do caso concreto descaracterizam situação que se possa admitir como de simples dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada da consumidora, ora autora/apelada. Isso porque foge ao mais elástico padrão de razoabilidade o atraso havido de 19 (dezenove) meses para entrega da motocicleta importada. O prazo extrapolado o foi para além do exigível como mínima tolerância do consumidor adimplente para receber o veículo pelo qual pagara. Ademais, ao transcurso do tempo deve ser associada a falta de resposta à compradora quanto à solução do problema e à entrega de produto diverso quando afinal resolvida a questão. Esse conjunto de fatores inegavelmente afeta atributos da personalidade humana no que diz respeito à paz de espírito, à tranquilidade, pela perda de confiabilidade gerada pela conduta desleal da empresa vendedora. Dano moral configurado. Dever de indenizar reconhecido.
5. Quantum indenizatório. As circunstâncias do caso concreto conferem razoabilidade ao provimento judicial de primeira instância ao quantificar o dano moral porque devidamente observadas pelo julgador, segundo o princípio da proporcionalidade, as três funções básicas que orientam a reparação pecuniária por ofensa a direito da personalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de lesão, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.